Tribunal: STF
Processo: RE 86526
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- Identificação criminal de indiciado em inquérito. - Não constitui constrangimento ilegal, consoante orientação firmada pelo STF., submeter o indiciado a essa identificação ainda que exiba ele prova legal de identidade. - Incidência da Súmula 568. - Recurso extraordinário conhecido e provido.